Tribunal: TJBA
Processo: 0503216-75.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503216-75.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUCIENE GUEDES SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCILEIA ASSIS CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A BENEFICIÁRIOS NÃO PARTICIPANTES DE ACORDO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou procedente pedido de pagamento de indenização securitária aos filhos do segurado falecido, condenando a seguradora a pagar as cotas-partes correspondentes aos autores.

2.
Fato relevante.
Segurado contratou seguro de vida junto à apelante em 04/03/2016, com capital segurado de R$ 20.000,00 para cobertura de morte acidental, tendo falecido em 14/10/2016. Os autores, filhos do segurado conforme certidões de nascimento, não participaram de acordo extrajudicial celebrado entre a seguradora e outros beneficiários em processo anterior.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu coisa julgada em razão de acordo homologado em processo anterior; (ii) saber se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição e (ii) saber se persiste a obrigação da seguradora de pagar as cotas-partes aos autores.

III. Razões de decidir

4. Não há coisa julgada em relação aos apelados, uma vez que não integraram o processo anterior, não podendo ser prejudicados pela sentença homologatória, nos termos do art. 506 do CPC.

5. Não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, do CC, pois esta alcança apenas a pretensão do segurado em face do segurador, conforme IAC nº 2 do STJ. A pretensão deduzida pelos beneficiários submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

6. O acordo celebrado no processo anterior não tem o condão de extinguir o direito dos apelados às suas cotas-partes da indenização securitária, uma vez que não figuraram como partes naquela avença.

7. A seguradora não se desonera da obrigação de pagar as cotas-partes da indenização securitária mediante pagamento realizado a terceiros, sem comprovação de que o montante foi vertido em favor dos apelados, à época incapazes.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, §1º, II, 308 e 792; CPC, arts. 506 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 02 (REsp 1.303.374/ES); TJ-BA, APL 05703259520188050001, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503216-75.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada LUCIENE GUEDES SAMPAIO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08